Tribunal: TJDFT
Processo: 0736950-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FALECIMENTO DO TITULAR. INVENTÁRIO E PARTILHA. LEI 6.858/80, ART. 1o. NÃO INCIDÊNCIA. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de liberação de valores em favor dos herdeiros, sem a apresentação de partilha/sobrepartilha dos valores vindicados.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à impossibilidade de levantamento dos requisitórios em nome dos herdeiros, sem apresentação do formal de partilha/adjudicação.
III. Razões de decidir
4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, como um todo unitário (espólio), e o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível até a partilha (CC, art. 1.784 e 1.791).
5. São parte da herança os bens litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, além de outros bens de que se tiver ciência após a partilha, até porque ficam sujeitos à sobrepartilha (CC, art. 2.021 e 2.022).
6. Considerando que a citação válida torna litigiosa a coisa (CPC, art. 240), são litigiosos os créditos e obrigações reconhecidos em sentença ainda a cumprir, incluindo-se a herança, sujeita ao inventário e partilha.
7. Sublinha-se que o direito de habilitação processual dos herdeiros (CPC, art. 687) em nada influi nas obrigações de incluir os valores litigiosos em inventário. A despeito da aludida habilitação, o levantamento dos valores requisitados fica condicionado à respectiva partilha/adjudicação do referido bem naquele âmbito.
8. Não incide a regra especial da Lei n.o 6.858/80, limitada ao rápido acesso a quantias de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784, 1.791, 2.021 e 2.022; CPC, art. 240 e 687; Lei n.o 6.858/80, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.155.832/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.02.2014; STJ, AgInt na RPV n. 15.247/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 26.03.2025; TJDFT, acórdão 2020194, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 10.07.2025; TJDFT, acórdão 1290859, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 07.10.2020.